Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-74.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que absolveu o acusado do crime disposto no art. 215-A, do CP e não revogou as medidas protetivas mantidas na sentença reformada.
II. Questões em discussão
2. Verificar se o acórdão teria sido omisso, pois não ventilou sobre as Medidas Protetivas impostas ao acusado.
III. Razões de decidir
3. Da análise dos autos, verificou-se que as Medidas Protetivas que foram, de forma escorreita, mantidas na sentença, haviam sido deferidas em processo diverso e que ainda se encontram em vigor.
4. Reconheço a omissão apontada no acórdão embargado, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e providos sem efeitos modificativos.